Tribunal: CARF
Processo: 10882.907869/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.907869/2020-12
ACÓRDÃO
1302-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/03/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
É incabível o conhecimento de tese apresentada apenas em Recurso
Voluntário, relativa à fixação de marco temporal para a exigibilidade do
tributo com base em alteração interpretativa da Receita Federal, quando
ausente da Manifestação de Inconformidade. Caracterizada a inovação
recursal, aplica-se a preclusão prevista no art. 16 do Decreto no
70.235/1972, afastando-se o exame da matéria.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da inovação recursal, encontrando-se a matéria alcançada pela
preclusão processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.768, de 20 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10882.907841/2020-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Míriam Costa Faccin, Natália
Uchoa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907869/2020-12
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Em construção. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão de
primeira instância que deixou de conhecer da manifestação de inconformidade apresentada,
concluindo, por conseguinte, pela inexistência de direito relativo a crédito declarado em
PER/DCOMP, no qual o interessado informou recolhimento indevido de IRRF.
O Despacho Decisório, com fundamento em Parecer técnico, não reconheceu o
crédito pleiteado. O Parecer examinou o presente pedido em conjunto com outros de mesma
natureza, todos relacionados à alegação de pagamento indevido de IRRF incidente sobre remessas
ao exterior decorrentes da remuneração de direitos. Consta do relatório da DRJ que o interessado
fundamentou seu pedido em decisão proferida em Mandado de Segurança, do qual não é parte,
bem como em ação própria (Mandado de Segurança), ainda pendente de decisão à época.
O Parecer registrou que a Solução de Divergência Cosit no 27/2008 havia afastado a
incidência do IRRF nessas hipóteses, mas que esse entendimento foi alterado pela Solução de
Consulta Cosit no 154/2016, publicada em 07/12/2016, posteriormente ratificada pela Solução de
Divergência Cosit no 18/2017, que cancelou o entendimento anterior. Destacou-se que tais atos
possuem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, e que a decisão judicial
invocada não produz efeitos em relação ao interessado, nem havia decisão favorável em sua
própria ação judicial.
Concluiu-se, assim, que são devidos os recolhimentos de IRRF sobre remessas ao
exterior com período de apuração posterior a 07/12/2016, afastando o direito creditório alegado.
O interessado foi cientificado da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade. Nela, sustentou que a Solução de Consulta Cosit no 154/2016 contrariou
entendimento anteriormente consolidado e adotou distinção indevida entre licença de uso e
licença de comercialização de software, em desacordo com a orientação do STF no RE no
176.626/SP. Argumentou que os valores pagos ao exterior correspondem à aquisição de
mercadoria para revenda, inexistindo remuneração autônoma pelo direito de distribuição, ainda
que os contratos utilizem essa terminologia. Ressaltou, ainda, que, com a evolução tecnológica, o
software passou a ser disponibilizado por meio digital, e cita o REsp no 1.641.775/SP como
precedente favorável à sua tese.
A DRJ decidiu pelo não conhecimento da manifestação apresentada, ao
fundamento de que houve renúncia à instância administrativa, em virtude da propositura, pelo
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907869/2020-12
3
contribuinte, de ação judicial com idêntico objeto. Entendeu-se que a submissão da controvérsia
ao Poder Judiciário afasta a possibilidade de apreciação da matéria na esfera administrativa, nos
termos da jurisprudência consolidada sobre a concomitância entre as instâncias administrativa e
judicial
Após ciência da decisão, interpôs recurso voluntário no qual sustenta que a causa
de pedir da ação judicial proposta (Mandado de Segurança) não coincide com a matéria tratada na
impugnação administrativa, de modo que o processo administrativo deveria prosseguir em relação
à tese que não está submetida à jurisdição judicial.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, tendo em vista a ciência da decisão de primeira
instância em 20/08/2024 (fls. 89) e sua interposição em 8/08/2024 (fls.
91/99), motivo pelo qual passo ao exame das razões recursais.
O contribuinte, em seu recurso, sustenta que a causa de pedir da ação
judicial (Mandado de Segurança no 5000711-92.2020.4.03.6144) não
coincide com a matéria tratada na impugnação administrativa, de modo
que o processo administrativo deveria prosseguir em relação à tese que
não está submetida à jurisdição judicial.
A tese recursal desenvolvida pelo contribuinte consiste na fixação do
marco temporal de validade da exigência fiscal com base nas alterações
interpretativas promovidas pela Receita Federal, especialmente a partir da
publicação do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 07/2017. Sustenta
que, se o entendimento anterior, consubstanciado na Solução de
Divergência COSIT no 27/2008, foi cancelado apenas com o ADI no 07/2017,
publicado em 26/12/2017, apenas a partir dessa data poderia a nova
interpretação produzir efeitos. Assim, as compensações e restituições
relativas a períodos anteriores seriam legítimas, mesmo diante da nova
posição da RFB.
Ao final de seu recurso, conclui:
10. Foram estes os esclarecimentos prestados pela Recorrente em
Manifestação de Inconformidade que, por uma interpretação expansiva da
vedação lançada na Súmula Carf no 01, não foram analisados.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907869/2020-12
4
11.Entretando, o que se vê é apenas um apontamento de incorreção de
datas para a exigibilidade do tributo em questão, onde comprovou-se que
os recolhimento efetuados a tal título (Código DARF 9427) até 26.12.17
seriam
indevidos,
legitimando
os
respectivos
pedidos
de
restituição/compensação, muito diferente do abordado do Mandado de
Segurança trazido à baila, onde o que se busca é o efetivo reconhecimento
da inexigibilidade, de forma ampla, da não incidência do IRRF sobre as
importâncias remetidas ao exterior para pagamento de softwares
padronizados.
12.Nesse sentido, a matéria desenvolvida na manifestação não analisada
pela r. autoridade fiscal estampa o nítido erro da administração na sucessão
de interpretações – Solução de consulta, nova solução de divergência e ato
declaratório – e suas respectivas datas de vigência, não fazendo qualquer
menção ou análise do mérito ou razoabilidade da exigência tributária
versada, essa sim discutida na ação judicial.
Todavia, embora o Recorrente afirme, no item 10 de seu recurso
(reproduzido acima), que os esclarecimentos ora apresentados já teriam
sido prestados em sede de Manifestação de Inconformidade, o exame
dessa peça revela que a matéria atualmente suscitada não foi
oportunamente arguida. Naquela ocasião, a insurgência limitou-se a
sustentar a inexigibilidade do IRRF em qualquer hipótese, com fundamento
na natureza jurídica das remessas ao exterior, qualificadas como aquisição
de software padronizado, sem, contudo, desenvolver argumentação
específica quanto à eventual aplicação prospectiva de nova interpretação
administrativa ou à definição de marco temporal para a produção de seus
efeitos.
Verifica-se, assim, que a tese segundo a qual a exigência somente seria
válida a partir de 26/12/2017 — ou, alternativamente, de abril de 2017 —
foi suscitada exclusivamente em sede de Recurso Voluntário, configurando
inovação recursal, em afronta ao disposto no art. 16 do Decreto no
70.235/72, que delimita o objeto litigioso às matérias oportunamente
impugnadas.
Desse modo, a matéria veiculada no Recurso Voluntário não pode ser
conhecida, não em razão da renúncia à instância administrativa, nos
termos da decisão recorrida com fundamento na Súmula CARF no 1, mas
em virtude da preclusão consumativa, uma vez que não foi suscitada no
momento processual próprio. O seu conhecimento nesta fase implicaria
indevida supressão de instância, com a necessidade de devolução dos
autos à autoridade julgadora de primeira instância para apreciação de
questão não previamente impugnada, em desconformidade com o
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907869/2020-12
5
disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual se considera
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo.
Não se trata, ademais, de hipótese de admissão excepcional de prova
documental destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, nos termos do art. 16, § 4o, alínea “c”, do referido diploma legal,
porquanto a questão ora suscitada não decorre de fato superveniente nem
constitui mera contraposição a elementos introduzidos posteriormente no
processo, mas representa fundamento jurídico autônomo que deveria ter
sido oportunamente deduzido na Manifestação de Inconformidade.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão
da inovação recursal, encontrando-se a matéria alcançada pela preclusão
processual.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão da inovação recursal, encontrando-se a matéria alcançada pela preclusão
processual.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Original